Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707959-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KREDIT GESTAO BSB S/A AGRAVADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por KREDIT GESTÃO BSB S/A contra decisão ID origem 185484343, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais c/c Antecipação da Tutela n. 0700043-42.2024.8.07.0014, ajuizada em face de GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que fosse determinado à requerida que se abstivesse de realizar ligações com cobrança ao representante legal do contrato, Rafael Alves Quirino, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), nos seguintes termos: [...] Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo. Com efeito, verifico que a tutela de urgência está condicionada a eventual provimento de procedência relativamente à pretensão almejada pelo autor, sobretudo ante a necessidade de se aferir a existência da obrigação de dar coisa certa, se a houver. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, frise-se o decurso de tempo havido entre o início das cobranças (13.01.2023) e o ajuizamento da presente demanda (04.01.2024). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à inexistência do débito, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que, no dia 9/12/2022, celebrou acordo para liquidar o débito então existente e encerrar definitivamente o Contrato firmado com a agravada em 17/5/2022. Conta que, no dia 13/1/2023, a agravada passou a lhe cobrar pelo aluguel do equipamento n. 76901427817, sob o fundamento de que não havia sido devolvido. Assevera, no entanto, que o referido terminal nunca esteve em sua posse, tanto que não lhe foi cobrado quando do acordo para o encerramento do contrato. Registra que a agravada tem efetuado inúmeras ligações para o número pessoal do seu representante legal (diretor) para cobrar indevidamente o débito de R$ 1.484,25 (mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e vinco centavos), o que vem impactando gravemente a sua vida pessoal e profissional. Consigna, ainda, que, [...] no dia 26/10/2023 às 14:50, sob o protocolo 23104227595, com o atendente Elber, foi aberto um chamado para tentar resolver de forma administrativa a referida situação, o atende apenas informou que não foi possível localizar comprovante de entrega das maquinas e que não havia o que ser feito. [...] Novamente em 20 de dezembro de 2023, sob o protocolo de número 23129074655 a representante da empresa entrou em contato por telefone com a empresa GetNet objetivando que parasse as ligações, contudo eles informaram que não há o que ser feito, alegando que a presente dívida já esta com a empresa de cobrança. Dessa forma, em 21 de dezembro de 2023, foi registrada Reclamação perante o Banco Central (Demanda de número 2023/903291), relatando a perturbação que vem sendo sendo causada pela Requerida com as diversas ligações diárias [...] Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de proibir a agravada de realizar ligações com o intuito de cobrança para o representante legal do contrato, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a suspensão das referidas ligações. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente na proibição da agravada de realizar ligações com o intuito de cobrança para o representante legal do contrato, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nesse juízo de cognição sumária, no entanto, não encontro motivos para reformar o pronunciamento combatido. Isso porque, além de não ter comprovado a realização das ligações de cobrança por parte da agravada, a agravante não comprovou que o equipamento n. 76901427817 não foi alugado nem juntou os termos do acordo firmado para o encerramento do contrato, a fim de demonstrar a inexistência de pendências. Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator